Tribunal: TJDFT
Processo: 0715294-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0715294-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MENESES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Cuida-se de recurso interposto por FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA MENESES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL em face do ora agravante, negou provimento aos embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo agravante e homologou os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, intimando os executados para cumprirem espontaneamente a obrigação. Pois bem. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o recorrente não observou o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido preparo. Embora afirme, na peça inicial do presente recurso, ser beneficiário da justiça gratuita, não há nos autos qualquer documento que comprove tal informação. Da consulta ao feito principal, n. 0702619-23.2019.8.07.0001, também não é possível extrair a confirmação de que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, e nem mesmo na “capa dos autos” consta tal indicação. Assim sendo, intime-se o agravante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, ou para comprovar que é beneficiário da justiça gratuita, como alegado, sob pena de deserção. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 14 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator